Tribunal: TJES
Processo: 5009536-78.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009536-78.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FINALIDADE E PERDA DO OBJETO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO LIMITADO À LEGALIDADE E À RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Venac Veículos Nacionais Ltda.
contra sentença que julgou improcedente
ação anulatória
proposta em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, visando à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 51782024) decorrente de multa administrativa aplicada pelo
PROCON municipal
, em razão de vício não sanado em veículo vendido a consumidor.

2. A apelante sustenta inexistência de infração às normas consumeristas, violação ao princípio da finalidade administrativa e perda do objeto do processo administrativo em virtude de composição judicial com o consumidor. Requer, subsidiariamente, a redução do valor da multa de R$ 40.608,19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
três questões em discussão
:
(i) definir se houve afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor;
(ii) estabelecer se a imposição da multa pelo PROCON, após acordo judicial entre fornecedor e consumidor, viola o princípio da finalidade ou enseja perda do objeto do processo administrativo;
(iii) determinar se o valor da multa imposta revela-se desproporcional, justificando a sua redução pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O PROCON municipal detém
competência legal para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor
, no exercício de poder de polícia administrativa, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.793.305/ES).

5. A
composição judicial entre consumidor e fornecedor não impede a aplicação da sanção administrativa
, pois esta possui natureza
punitivo-pedagógica
, distinta da reparação civil, e busca reprimir práticas lesivas ao sistema de proteção ao consumidor.

6. Não se verifica violação ao
princípio da finalidade administrativa
, pois a conclusão do processo pelo PROCON observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, visando à tutela do interesse público.

7. O
controle judicial dos atos administrativos
limita-se à legalidade e à proporcionalidade, sendo vedado ao Judiciário adentrar o mérito administrativo.

8. Nos termos do
art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
, a multa deve ser graduada conforme a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator
.

9. O valor fixado (R$ 40.608,19) revela-se
excessivo e desproporcional
, considerando a conduta específica da recorrente e a ausência de vantagem expressiva, impondo-se a redução em
50%
, de modo a preservar a razoabilidade e o caráter pedagógico da sanção.

A jurisprudência do TJES (AC 0033327-40.2015.8.08.0024; AC 0005572-75.2014.8.08.0024) autoriza a revisão judicial da dosimetria da multa quando verificado desequilíbrio nos critérios legais.

Recurso parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O PROCON possui competência para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que tenha havido composição judicial entre as partes.

2. A finalidade sancionatória e pedagógica da multa administrativa é autônoma e não se confunde com a reparação civil do dano.

3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores restringe-se à legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

4. O valor da multa administrativa pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CF/1988, art. 37, caput; CDC, arts. 18, §1º, I, §3º, 56 e 57; Decreto nº 2.181/97, art. 13, XXIV; Lei nº 9.784/99, art. 2º; CC, art. 394; CPC/2015, art. 926 e art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.793.305/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.02.2019, DJe 11.03.2019; TJES, AC 0033327-40.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10.12.2024; TJES, AC 0005572-75.2014.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 04.03.2024; TJRJ, APL 0008779-30.2015.8.19.0028, Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch, j. 22.03.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009536-78.2024.8.08.0011

APELANTE: VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
VENAC VEICULOS NACIONAIS LIMITADA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação anulatória ajuizada por aquela, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, sustenta a inexistência de afronta ao Código de Defesa do Consumidor, a violação ao princípio da finalidade e perda do objeto do processo administrativo, devido à composição realizada entre as partes da relação de consumo.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON municipal de Cachoeiro de Itapemirim que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n° 51782024, protestada pelo Município.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a empresa recorrente ajuizou ação anulatória questionando a CDA levada a protesto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim no valor de R$ 39.044,25, que, acrescido dos emolumentos e taxas devidos ao Cartório de Protesto do 1° Ofício de Viana, totalizou a cobrança de R$ 40.608,19, depositados em juízo pela recorrente.

A referida CDA se originou da multa administrativa arbitrada pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim, devido ao fato de a concessionária apelante ter comercializado um veículo da marca Scania ao consumidor, João Batista de Almeida Porto, que, ao reclamar a existência de vícios, não teve estes solucionados adequadamente.

Pois bem.

Alega a apelante que não violou as normas de proteção ao consumidor, dado que suas condutas não se amoldam aos arts. 39, I e II do CDC, 12, I e II, do Decreto nº 2.181/97 e Resolução 3.694/09 do Bacen.

Conforme se extrai da decisão de fls. 409 e 410 do processo administrativo, a recorrente foi multada pelo PROCON com fundamento no art. 18, §1º, I e §3º do CDC c/c art. 13, XXIV do Decreto nº 2.181/97.

Infiro da análise dos autos que a concessionária incorreu nas condutas previstas nos referidos dispositivos legais, uma vez que não se prontificou a trocar o produto defeituoso, limitando-se a fazer manutenções que não solucionaram, no prazo legal, o vício no veículo adquirido, prolongando a desconfortável situação do consumidor, que tinha o caminhão como instrumento de trabalho.

Ademais, sustenta a recorrente que a penalidade aplicada violou o princípio da finalidade, previsto na Lei federal nº 9.784/99, porque, mesmo tendo as partes realizado acordo nos autos da demanda judicial ajuizada pelo consumidor, foi imposta multa no bojo do processo administrativo.

Não vislumbro, porém, qualquer afronta ao princípio da finalidade, com a conclusão do processo administrativo pelo PROCON, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que o órgão de defesa do consumidor tem competência para impor multas quando violado o Código de Defesa do Consumidor.

A sanção administrativa, portanto, funda-se no poder de polícia, não se confundindo com eventual processo judicial em que o consumidor busque a reparação integral do dano.

Aliás, a multa questionada tem caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, destinada à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Nesse contexto, também não deve prosperar a alegação de perda do objeto do processo administrativo, pois a composição entre consumidor e fornecedor não impede a aplicação de multa sancionatória, pois sua finalidade, como dito, é de punir e desestimular práticas abusivas em relação ao consumidor.

A propósito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR COBRAR TARIFAS A MAIOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. (...). lV
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. V. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à Lei
. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - RESP 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). VI. (...) (TJES; AC 0042869-87.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 22/03/2022; DJES 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. Procedimento instaurado para apurar falha na prestação do serviço decorrente de reclamação de consumidor. Aquisição de aparelho de home theather que apresentou vício. Produto entregue à rede de assistência técnica, sem êxito na soluçao do problema. Transcurso do prazo de 30 dias. Infração ao art. 18, §1º, do CDC. Alegação de nulidade do procedimento administrativo. Sentença de improcedência. Inconformismo da empresa. Pretende a parte autora a anulação do processo administrativo e da sanção aplicada pelo procon/RJ, ao argumento de que a infração apontada é inexistente, tendo em vista que houve resolução em sede judicial; bem como em razão da exorbitância da multa que sustenta ter sido aplicada sem o atendimento aos critérios previstos no art. 57 do CDC e 28, do Decreto nº 2.181/97, além da violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e do devido processo legal (art. 37, §1º, da CF/88). A doutrina e jurisprudência têm entendido que é vedado ao poder judiciário adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe permitida apenas a análise da legalidade dos atos praticados, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação de poderes, a teor do art. 2º da CF/88. No caso, o processo administrativo foi corretamente instaurado, estando em conformidade com a Lei de Regência, tendo observado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Vício do produto que não foi impugnado pela apelante, não havendo o efetivo reparo dentro do prazo legal. Evidente a infração ao art. 18, § 1º, do CDC. Segundo o entendimento do STJ, a solução do defeito deve ser ultimada dentro do prazo máximo de 30 dias, não observada a regra legal, faz nascer para o consumidor o direito potestativo de optar, segundo sua conveniência, entre a substituição, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Diversamente do que sustentou a recorrente, restou caracterizada a infração às regras de defesa do consumidor, sendo totalmente irrelevante para a aplicação da sanção administrativa a existência de reparação na esfera judicial, por força do art. 56 do CDC.
Ademais, ainda que assim não fosse, o fato da realização de acordo com os consumidores lesados, em nada impede a aplicação de multa, visto que a transação não afasta as violações das Leis consumeristas aferidas pelo procon. Precedentes do STJ
. Observância do devido processo legal no procedimento administrativo. Multa fixada de acordo com os critérios da Lei Estadual nº 3.906/2002 e de nº 6.007/2011. Hipótese em que não restou comprovado o desrespeito ao artigo 57 do CDC, tampouco a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação da sanção imposta. Manutenção da sentença de improcedência. Honorários recursais. Incidência do art. 85, §11, do CPC/2015. Majoração da verba honorária em 3% sobre o valor atualizado da causa. Desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0008779-30.2015.8.19.0028; Macaé; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. André Emilio Ribeiro Von Melentovytch; DORJ 22/03/2019; Pág. 560)

Por fim, em relação ao valor da multa, alvo de irresignação do apelante, relembro que a sua fixação deve refletir três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Outrossim, esta Corte se posiciona no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

Modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Neste caso, o valor fixado na decisão administrativa, que foi mantida pelo Juízo
a quo
, se revela desproporcional em relação à conduta e em dissonância com outros julgados desta Corte.

É certo que o grau de reprovabilidade da conduta da empresa não deve ser desprezado, visto que o consumidor se viu impedido de usar plenamente seu instrumento de trabalho, somente obtendo solução para o vício apontado quando buscou a instância judicial.

Contudo, o valor de R$ 40.608,19 se mostra, a despeito da necessidade de se punir a conduta da fornecedora, desarrazoado em relação à gravidade da infração cometida pela empresa, a vantagem auferida por ela e sua condição econômica, o que viola o disposto no art. 57, do CDC. A redução da multa em 50% (cinquenta por cento) cumpre as finalidades do instituto, sendo razoável e proporcional ao caso.

Sendo assim, a redução do valor da multa no percentual supramencionado se mostra necessária e alinhada aos recentes precedentes desta Corte, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo ajuizada pela parte apelada, julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo em 50% o valor das multas administrativas impostas pelo procon municipal. A sentença também condenou as partes ao pagamento das custas processuais de forma pro rata e fixou honorários advocatícios sucumbenciais com base no proveito econômico obtido. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a redução da multa aplicada pelo procon desrespeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (II) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais em face da sucumbência recíproca. III. Razões de decidir. 3. O poder judiciário possui competência para exercer controle sobre atos administrativos quanto ao critério da legalidade, especialmente em relação à proporcionalidade e razoabilidade das sanções aplicadas.
4. A redução da multa aplicada pelo procon em 50% encontra-se justificada pelo desrespeito, na dosimetria inicial, aos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige a consideração equilibrada da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do infrator
.
5. No caso, a administração pública municipal atribuiu peso excessivo à condição econômica das requerentes em detrimento dos outros critérios legais, o que resultou em sanção desproporcional e justificou a intervenção judicial para ajuste do montante da multa.
(...). Tese de julgamento:
1. O poder judiciário pode revisar sanções administrativas para garantir o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que constatada a violação aos parâmetros legais. 2. A dosimetria da multa administrativa deve observar, de forma equilibrada, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC.
3. Havendo sucumbência recíproca, é legítima a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes. (TJES; AC 0033327-40.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 10/12/2024)

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a multa em 50% (cinquenta por cento). Sobre o valor desta, incidirão juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança desde a constituição em mora (art. 394, do Código Civil) e correção monetária segundo o IPCA-E, a partir deste julgamento.

Levando-se em conta a sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento de 65% (sessenta e cinco por cento) das custas e o demandado ao pagamento de 35% (trinta e cinco por cento).

Na forma do art. 85, §2º, do CPC, condeno o Município ao pagamento de honorários que arbitro em 12% (doze por cento) do valor do proveito econômico obtido pela autora; e condeno a requerente ao pagamento da verba honorária, arbitrando-a em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)